Tribunal: STF
Processo: Rcl 80847
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sequoia Logística e Transportes S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Contagem na Ação Trabalhista 0011338- 44.2015.5.03.0031, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF, 5.625/DF, 2.418/DF e 3.740/DF e dos Recursos Extraordinários – REs 586.068/PR, 611.503/SP, 958.252 RG/MG e 730.462/SP, respectivamente, Temas 100, 360, 725 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante narra que:



    O Transportador Autônomo de Cargas, Sr. TARCÍSIO SABINO, ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante EMPRESA PRIME EXPRESS LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., sucedida para reclamante (decisões anexas), afirmando que, mesmo contratado nos moldes da Lei 11.442/07, que regulamenta a atividade de transporte rodoviário de cargas, tal legislação deve ser afastada, sob a alegação da existência de relação de emprego nos moldes do art. 2º e 3º da CLT, no interstício de 01/12/2010 a 02/04/20215. 



    Cuida-se, na origem, de Execução de Título Judicial revestido de “vício qualificado de inconstitucionalidade”, porquanto afastou a aplicação da ADC 48 ao caso concreto.



    Amparada na eficácia rescisória vinculada, nos termos do Tema/STF n. 360, ao mecanismo disposto no art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC, a reclamante apresentou Exceção de Pré-Executividade firmado na inconstitucionalidade do título a fim de suscitar a inexigibilidade da decisão executada, porquanto contrária a precedentes vinculantes. 



    Demonstrou a reclamante, na oportunidade, que se tratava de título inexigível em função do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48, ADPF 324, da, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), tratando-se de matéria cognoscível de ofício.



    A referida Exceção de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente ao fundamento mesmo com total “aderência da presente relação jurídica ao decidido na ADC 48, reconheço como exigível o título executivo judicial”. (documento 1, pp. 3-4).  



    Segundo argumenta:



    Impõe-se admitir a insurgência contra decisão que nega eficácia normativa e executiva a precedentes vinculantes que tratam, por um lado, da inexigibilidade de título fundado em norma inconstitucional e, por outro, da constitucionalidade de formas não empregatícias de organização do trabalho, especialmente quanto seu fundamento está em afastar a aplicação de Decisão dessa Corte em controle concentrado de constitucionalidade.



    [...]



    Houve a certificação do trânsito em julgado do acordão alhures em 18/07/2023. 



    Trata-se, assim, de decisão transitada em julgado ulteriormente à pronúncia, pela Suprema Corte, da constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007 do Transportador Autônomo de Cargas (ADC 48 de 14/04/2020), da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico, com registro da “licitude” de “qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas” (APDF 324 e RE 958.252, de 10/09/2018). 



    Isso significa que a coisa julgada está revestida de “vício qualificado de inconstitucionalidade”, de modo que coubesse à Justiça do Trabalho reputá-la inexigível em atenção ao princípio da supremacia da Constituição e à autoridade da Suprema Corte. 



    Todavia, não foi este o desfecho verificado na origem (documento 1, pp. 10-11 – grifei).



    A reclamante sustenta a inexigibilidade do título executivo formado na ação trabalhista de origem:



    A existência de mais de um caminho processual voltado à impugnação de decisões transitadas em julgado com vício de inconstitucionalidade (“recurso ou ação rescisória”) foi ratificada no julgamento da ADI 2418/DF, que contemplou as inovações normativas decorrentes da promulgação do Código de Processo Civil de 2015. 



    Na oportunidade, o saudoso MIN. TEORI ZAVASCKI, Relator, propôs a declaração da constitucionalidade do art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC, continente de “mecanismo processual” que “visou solucionar” o “conflito entre o princípio da supremacia da Constituição e o da estabilidade das sentenças judiciais”. 



    Tal mecanismo, “mediante inserção” da “autoridade do STF”, como “elemento moderador”, alargou “o campo de rescindibilidade”, de modo que sentenças “além de inconstitucionais, também contrárias a precedente da Corte Suprema, ficam sujeitas à rescisão por via de impugnação ou de embargos à execução”.



    Na oportunidade, o STF autorizou a arguição da inexigibilidade da sentença exequenda que, alternativamente, (i) esteja fundada em “norma reconhecidamente inconstitucional”; (ii) deixe de aplicar “norma reconhecidamente constitucional”; ou (iii) adote norma “em situação ou com um sentido inconstitucionais”.



    A eficácia rescisória do mecanismo previsto no art. 525 do CPC depende ainda que, “em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (documento 1, pp. 12-13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    a) julgar procedente , inaudita altera pars, de forma que seja cassado o V. Sentença pelo DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO E CONTAGEM, órgão do EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO, movida pelo transportador autônomo de cargas Sr. TARCÍSIO SABINO, brasileiro, motorista autônomo, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade (documento 1, p. 27);



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar: a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, as ADIs 3.961/DF, 5.625/DF, 2.418/DF e 3.740/DF e os Temas 100, 360, 725 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (ADI 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2016).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 475-L, § 1º, E ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 5.869/1973 – ANTERIOR CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. Inexequibilidade de título judicial transitado em julgado quando fundamentado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Constitucionalidade. 4. Precedentes. ADI 2.418, rel. Min. Teori Zavaski, DJe 17.11.2016, e RE-RG 611.503, rel. Min. Teori Zavascki, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 3.740/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2019).



    1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015 aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; e 



    2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 



    3) O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória (Tema 100 da Sistemática da Repercussão Geral).



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (Tema 360 da Sistemática da Repercussão Geral).



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    A reclamante alega, em suma, que o Tribunal de origem violou os apontados paradigmas quando, no processo de execução, ao analisar a exceção de pré-executividade, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    Trata-se de título executivo formado pelas seguintes decisões: a sentença de f. 645/647 reconheceu a autonomia da prestação de serviços enquanto transportador de cargas autônomo (TAC), todavia o acórdão de f. 697/703 anulou aquela decisão e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com a oitiva da testemunha da reclamada.



    A nova sentença de f. 720/726 pronunciou a prescrição bienal, mas o acórdão de f. 759/766, integrado pelos embargos de 776/777, afastou a prejudicial, reconheceu o vínculo empregatício e determinou a prolação de sentença quanto aos demais pedidos. 



    Então, este juízo proferiu a sentença de f. 937/946, reformada em parte pelo acórdão de f. 1092/1097. Estas últimas decisões compõem o título executivo judicial, transitado em julgado, objeto da presente execução. 



    Já nesta fase de execução, julgou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, f. 1569/1570. A sentença foi integrada pelos embargos de declaração de f. 1581/1582 e reformada através do acórdão de f. 1606 /1610 para incluir os sócios no polo passivo do feito. 



    Incontroverso que na fase de conhecimento se realizou distinção entre a questão posta no presente feito e aquela objeto da ADC 48 do e. STF. O e. TRT se pronunciou expressamente acerca da questão, f. 761:



    “Nesse contexto, o entendimento que vem prevalecendo nesta d. Turma julgadora, ressalvado o entendimento pessoal deste relatora, é, em casos semelhantes julgados após a ADC 48, de que a realidade dos fatos da relação efetivamente havida entre as partes é que dizem das condições de emprego ou não, uma vez que o entendimento do STF acerca da contratação prevista na Lei 11.442/07 não afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego, quando demonstrada a existência de fraude e de subordinação jurídica.”



    Cediço que as questões já discutidas na fase de conhecimento não podem ser reavivadas na fase de execução, sob pena de vulneração do instituto da coisa julgada (art. 879, parágrafo primeiro, da CLT). 



    Portanto, encontra-se ultrapassada neste feito a pretensão de reconhecimento da competência da Justiça Comum para apreciação da relação jurídica. Assim, já afastada - ainda na fase de conhecimento - a aderência da presente relação jurídica ao decidido na ADC 48, reconheço como exigível o título executivo judicial e julgo improcedente a presente exceção de pré-executividade (documento 12, pp. 3-4 – grifei).  



    Conforme apontado pela reclamante, a sentença no processo de conhecimento, na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício, transitou em julgado em 18/7/2023.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024 – grifei).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021 – grifei). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator